Tribunal: TJBA
Processo: 8108211-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108211-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE JESUS PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO PELO STJ. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, reconhecendo a ilegalidade da inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por ausência de prévia notificação, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O registro decorreu de inadimplemento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 283,20. A instituição financeira sustentou a regularidade da anotação e alegou que a notificação teria ocorrido por meio de cláusula contratual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legal a inscrição do nome do consumidor no SCR sem comprovação de prévia notificação específica; e (ii) se configurado o dano moral, qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 43, § 2.º, do CDC, a abertura de cadastro deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. A mera previsão contratual genérica não supre a exigência legal de notificação específica.

5. A Resolução n.º 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional atribui à instituição credora o dever de comunicar previamente o cliente acerca do envio de informações ao SCR, bem como de manter a guarda da comprovação da notificação.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito, sendo indevida a inscrição sem prévia notificação, o que enseja dano moral
in re ipsa.

7. Configurada a falha na prestação do serviço e ausente prova de notificação prévia, impõe-se o dever de indenizar. Contudo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observância aos parâmetros adotados por esta Câmara, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“1. A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) exige prévia notificação específica, nos termos do art. 43, § 2.º, do CDC e da Resolução n.º 5.037/2022 do CMN. 2. A ausência de notificação prévia enseja dano moral
in re ipsa
. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2.º; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN n.º 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação n.º 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8082909-08.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e apelado,
JOÃO SOUZA SANTOS NETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de

2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22